Tribunal: TJMT
Processo: 1032360-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc.
I - Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
II - Por fim, após as certificações necessárias, voltem-me os autos do Recurso de Apelação conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =